Tribunal: TJES
Processo: 5013820-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013820-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ROMARIO DOS SANTOS LERBACH

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em que pese as alegações recursais, não há como alterar a decisão do juízo a quo, eis que o veículo objeto da ação de busca e apreensão não está registrado em nome do agravado, o que, a princípio, representa óbice ao prosseguimento do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013820-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A
AGRAVADO: ROMARIO DOS SANTOS LERBACH

VOTO

Ao que se vê dos autos,
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ajuizou ação de busca e apreensão contra
Romario dos Santos Lebarch
em razão do inadimplemento deste referente ao contrato de financiamento nº 20035611643, no qual ficou obrigado a pagar 48 parcelas mensais de R$ 1.011,52 (um mil onze reais e cinquenta e dois centavos).

O magistrado de primeiro grau indeferiu
o pedido
do autor,
ora agravante, de inclusão de restrição de circulação do veículo objeto dos autos, haja vista que o bem está registrado em nome de terceiro estranho à lide.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o agravado está agindo de má-fé ao não transferir para seu nome o veículo objeto do contrato de financiamento.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não há como alterar a decisão do juízo a quo, eis que o veículo objeto da ação de busca e apreensão não está registrado em nome do agravado, o que, a princípio, representa óbice ao prosseguimento do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Sob os argumentos acima expostos,
sem maiores delongas,

conheço e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)